Tribunal: TJSP
Processo: 1003106-13.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época da contratação – Restituição de valores de forma simples – Prejuízo moral não ocorrente – Sentença mantida – Recursos desprovidos.